Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Sentença alegadamente sem fundamentação. Rejeição. Acidente de trânsito com vítima fatal. Responsabilidade civil subjetiva reconhecida. Atropelamento durante manobra irregular. Danos morais indiretos ou por ricochete. Existência reconhecida. Redução do quantum indenizatório. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais reflexos formulado por filhos de vítima fatal de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade civil do réu e fixando indenização individual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação ou cerceamento de defesa; (iii) se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva em acidente de trânsito com vítima fatal; (iv) se há excludentes ou atenuantes do nexo causal, como culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) se é juridicamente indenizável o dano moral indireto sofrido por filhos da vítima direta; e (vi) se o quantum indenizatório fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça requerida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, produzindo efeitos a partir do deferimento quando formulada em grau recursal. Deferida a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc.
4. Não é nula a sentença que enfrenta de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que deixe de rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que observados os deveres constitucionais e legais de fundamentação. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.
5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento judicial acerca da dinâmica do acidente. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. A realização de manobra de marcha à ré em via urbana de fluxo regular, fora das hipóteses de estrita necessidade e segurança, caracteriza conduta imprudente e enseja presunção relativa de culpa do condutor, incumbindo-lhe demonstrar eventual excludente do nexo causal.
7. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima exige prova efetiva de que sua conduta contribuiu de forma direta e relevante para o evento danoso, não se admitindo presunções em prejuízo da vítima.
8. O dano moral por ricochete consiste em prejuízo autônomo sofrido por terceiros em razão de ofensa a direito da personalidade da vítima direta, sendo juridicamente indenizável quando demonstrado vínculo familiar próximo, hipótese em que o abalo moral é presumido.
9. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, adotando-se critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, admitida a revisão quando o montante se revelar excessivo à luz das circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 373, II, 464, § 1o, e 489; CC, arts. 186, 927, 945 e 948; CTB, arts. 34, 186, II, e 194; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.686/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.09.2025; STJ, REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.565.331/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2017; STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 22.02.2012.